Tribunal: TJMT
Processo: 1010537-71.2022.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010537-71.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TIBURCIO MARTINS - CPF: 429.822.861-49 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1010537-71.2022.8.11.0006

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido(s)
:

TIBURCIO MARTINS

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS – SEGURO VINCULADO A EMPRÉSTIMO – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 198523690, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar a suspensão do desconto do serviço de seguro; declarar a inexistência do débito com relação ao serviço de seguro; condenar a reclamada à restituição dos valores descontados indevidamente, em dobro, do valor de R$ 299,89 (duzentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos) e condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de 1% (um por cento) a partir da citação, e correção monetária (INPC) a partir da data da decisão.

Inconformado, o reclamado recorreu da sentença, objetivando a sua reforma (id. 198523693).

O recorrido apresentou contrarrazões (id. 198523697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante

contratou junto à requerida um empréstimo pessoal no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais). Aduz que a liberação do empréstimo foi condicionada à aquisição de um seguro no valor de R$ 299,89 (duzentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos) de forma “casada”, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). Pugna pela procedência da ação, com a devolução em dobro do valor pago pelo seguro, bem como indenização por danos morais.

Em sua contestação o reclamado alega, preliminarmente, ausência de condição da ação, por falta de interesse de agir e inépcia da inicial, no mérito, contratação regular do seguro; ausência de demonstração de vício de vontade e ausência de venda casada, considerando-se a cobrança do seguro devida. Pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, suspendendo e declarando inexistente o débito em relação ao serviço de seguro e condenando a reclamada à restituição dos valores descontados indevidamente em dobro, bem como nos danos morais pleiteados.

Inconformada com a decisão singular, o recorrente alega que a contratação foi legítima, pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem. Compulsando os autos, observo que o reclamante comprovou, mediante apresentação de extrato, os pagamentos dos valores de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), pelo empréstimo pessoal, e R$ 299,89 (duzentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos) pela aquisição de seguro (id. 198523670, págs. 2/3). Desse modo,
resta clara a existência de relação jurídica entre as partes
.

Assim, é incontroversa a existência da relação contratual, sendo esta de

consumo, nos termos do art. 2º e 3º do CDC, aplicando-se o ao caso em tela o mencionado diploma legal.

Por sua vez, o art. 373, I e II, do Código de Processo Civil (CPC), respectivamente, dispõe que ao autor incumbem os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu a existência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos. Desse modo, ônus é a responsabilidade que cada um possui de demonstrar que suas afirmações e pedidos são verdadeiros.

No caso em tela, conforme mencionado, o reclamante logrou êxito em comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, bem como o adimplemento do empréstimo pessoal contratado, juntamente com o seguro a ele atrelado, mediante a apresentação do extrato bancário pertinente.

Por outro lado, constata-se que
a reclamada não logrou êxito em comprovar suas alegações
, deixando de apresentar o contrato celebrado entre as partes, bem como em demonstrar de forma satisfatória que a contratação do serviço de seguro tenha ocorrido por vontade exclusiva do reclamante, configurando-se, portanto, a alegada venda casada por parte do consumidor.

Diante desse contexto,
entendo que o reclamado não se desincumbiu em comprovar seu direito
, sendo a procedência dos pedidos a medida que se impõe, devendo a sentença recorrida ser mantida. Portanto, considerando que o reclamado não trouxe em suas razões recursais nenhum outro elemento com o fito de alterar o julgado recorrido, praticamente replicando toda defensiva, entendo pela manutenção da sentença monocrática.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento,
mantendo integralmente a sentença recorrida,
nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024